Tribunal: TJES
Processo: 5004804-24.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004804-24.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELINGTON DE OLIVEIRA ROBERTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E VII, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
CONCESSÃO
DE
LIBERDADE PROVISÓRIA
COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E
FIXAÇÃO DE
FIANÇA
–
PEDIDO DE DISPENSA
–
PARCIAL ACOLHIDA
–
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO –
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
.
1. Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. 2.
In casu
, apesar da impetrante salientar que o paciente se encontra desempregado, não restou demonstrado cabalmente a total impossibilidade dele arcar com a fiança, situação reforçada pela quitação do valor reduzido em sede de decisão liminar. 3. Assim, resta evidenciada a desnecessidade de dispensa da fiança. 4. Liminar ratificada. 5. Ordem parcialmente concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WELINGTON DE OLIVEIRA ROBERTO
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 4927509),
que o paciente
restou preso em flagrante pela suposta
prática da conduta tipificada no artigo
157, § 2º, inciso
s
II
e VII
,
c/c o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal,
e que,

em sede de Audiência de Custódia,

lhe foi concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e
fixação de
fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Nesse contexto,
a
impetrante sustenta que o paciente não teria condições financeiras de arcar com tal numerário estipulado,
razão pela qual
pugn
ou
pela
dispensa
do pagamento d
a
fiança
arbitrada
, nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a liminar requerida restou apreciada pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, em razão do afastamento temporário deste Relator, oportunidade que reduziu a fiança arbitrada pela magistrada da Audiência de Custódia para 01 (um) salário-mínimo, tendo mantido as demais medidas cautelares fixadas.

Assim, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a referida decisão, proferida em 12 de maio do corrente ano (id 4937316).

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Vejamos:

Acerca dos fatos que deram ensejo à prisão em flagrante do paciente, peço vênia para colacionar trecho do ato tido como coator (p. 64 – ID nº 4927510):

Conforme consta no APFD, guardas municipais em patrulhamento foram abordados por um cidadão informando que poucos minutos antes um indivíduo havia passado no local com a perna sangrando e com bastante dificuldade de locomoção, ocasião em que os agentes prosseguiram ao local indicado, sendo identificado como EDUARDO, após ter se identificado falsamente, sendo encontrado em sua posse uma mochila uma faca, uma tesoura e vários cachimbos utilizados para crack. Durante o atendimento, os agentes foram informados por outro cidadão que informou que havia acabado de acontecer uma tentativa de roubo, sendo que um dos indivíduos estava no local, tendo o outro empreendido fuga. Ao se deslocarem ao local indicado, os agentes receberam informações de que os dois indivíduos em uma moto se aproximaram repentinamente, tendo o passageiro com uma das mãos agarrado o bolso da vítima, vindo a rasgar parte de sua roupa, na tentativa de subtrair-lhe o celular, ocasião em que um carro colidiu com os indivíduos na moto, derrubando ambos no chão. A vítima reconheceu os autuados como sendo autores do delito de roubo.

Efetuada a prisão em flagrante, a MMª Magistrada Plantonista da Audiência de Custódia entendeu que não se encontravam presentes os requisitos do art. 312 do CPP que autorizam a decretação da prisão preventiva, razão pela qual concedeu a liberdade provisória ao paciente com a fixação das seguintes medidas cautelares: i) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; ii) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; iii) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; iv) recolhimento domiciliar de 20 h às 6 h; v) comparecer em até 06 dias úteis da realização da audiência de custódia ao juízo ao qual será distribuído o APF, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; vi) pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “in litteris”:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Dessa forma, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança, nesse sentido:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. (...)3. É assente nesta Corte o entendimento de que, "se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento" (HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012).(...)(RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

Ocorre que, “in casu”, a autoridade coatora não fora instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que, em tese, impediria a sua apreciação por este Órgão “ad quem” sob pena de indevida supressão de instância.

Além do mais, embora a impetrante tenha colacionado aos autos eletrônicos documentos que apontem que o coato se encontra desempregado, entendo que não houve prova cabal apta a demonstrar a total impossibilidade do paciente de arcar com a fiança.

De outra banda, não se pode ignorar que o paciente se encontra preso há 04 (quatro) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado.

Nesse contexto, em um juízo de ponderação, o paciente não pode ser presumido totalmente hipossuficiente a ponto de, neste momento, dispensar o recolhimento da fiança, sendo cabível a sua redução.

Firme nessas premissas,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR
, a fim de reduzir a fiança para o valor de 01 (um) salário-mínimo, mantida as demais medidas cautelares fixadas pela autoridade coatora.. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 5061879,
in verbis
:

"(...) Fato é que, os tribunais pátrios já têm firmado entendimento que, quando ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, é direito do réu a concessão da liberdade provisória, sendo vedada a manutenção do cárcere exclusivamente pelo não pagamento da fiança, quando se tratar de pessoa hipossuficiente.

Contudo, além de não haver nos autos provas da hipossuficiência do paciente, também não houve requerimento perante a autoridade judiciária
a quo
de isenção ou redução da fiança em razão da condição financeira do coacto. Sua análise por esse Egrégio Tribunal de Justiça constituiria indevida supressão de instância.

Não obstante, consideramos por acertada a decisão liminar, que a deferiu parcialmente, reduzindo a fiança para a quantia de 01 (um) salário mínimo e mantendo as medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual pugnamos pela ratificação do
decisum
liminar por essa C. Câmara Criminal quando da análise do mérito (...)".

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
RATIFICO
a liminar outrora deferida, ao tempo em que CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.